Tribunal: TJDFT
Processo: 0747373-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial para 1) decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; 2) condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 4.813,20, a título de repetição de indébito, já com a dobra legal. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade em ressarcir em dobro e que o valor cobrado a título de multa está de acordo com um TAC realizado com o MP. Afirma a necessária aplicação da multa rescisória, pois a rescisão antecipada acarreta prejuízo para a outra parte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato anual de prestação de serviço de academia de ginástica junto à parte ré em 07/03/2022, para si e seu filho, e que, no dia 24/08/2022 requereu o cancelamento dos contratos, tendo sido cobrada uma multa de 78% do valor restante a ser pago. A recorrente sustenta que a cláusula 17a do contrato prevê as formas de cancelamento e que está de acordo com o TAC assinado com o Ministério Público, sendo que no plano anual, como compensação pelo custo operacional do contrato e a fim de abater o desconto concedido, a rescisão considerará os meses utilizados como se houvesse contratado um plano imediatamente inferior mais próximo ao utilizado, calculando a diferença que deverá ser paga no ato da solicitação do cancelamento.
V. Nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Nesse sentido, a cláusula contratual pactuada é passível de revisão judicial. Na espécie, ainda que a cláusula 17a do contrato firmado entre as partes esteja de acordo com o TAC firmado com o Ministério Público, verifica-se que a multa pela rescisão do contrato é no percentual de 39% do valor total do contrato e de 78% do valor restante do contrato, o que configura abusividade.
VI. Portanto, correta a sentença que fixou a retenção pela ré, a título de cláusula penal, no percentual de 10% do saldo remanescente, porquanto o valor mostra-se adequado e dentro dos parâmetros da boa-fé e razoabilidade.
VII. Quanto à restituição em dobro do valor pago indevidamente pela autora, a sentença deve ser reformada neste ponto. Isso porque, a incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor. No caso, a cobrança da penalidade, ainda que de maneira abusiva, estava prevista em contrato previamente assinado pelas partes, o que caracteriza a ausência de má-fé por parte do contratado. Desse modo, o pedido de restituição do valor pago na forma dobrada deve ser julgado improcedente.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de restituição em dobro do valor pago. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.